Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702553-95.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELO BATISTA SILVA DA ROCHA RECORRIDO: THAIS NUNES DA CONCEICAO, WENDEL SILVANO DE QUEIROZ DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão ID 48778806, houve o indeferimento da gratuidade de justiça com a intimação do recorrente concedendo-lhe prazo para recolher o preparo recursal, no prazo de 48h, sob pena de deserção. O recorrente interpôs Agravo Interno contra a decisão ID 48778806, requerendo o reconhecimento do seu direito à assistência judiciária gratuita. Contrarrazões apresentadas ID 49470579 e ID 49768024. O Acórdão ID 51451425, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo os termos da decisão agravada por seus próprios fundamentos. Após a prolação do Acórdão, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso, bem como o prazo para cumprimento da decisão ID 48778806, conforme certidão ID 52439900. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pelo recorrente, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito